Tribunal: STF
Processo: HC 185916
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Amilton Butinholi em face de decisão monocrática denegatória da ordem de habeas corpus.
    Na decisão impugnada, em síntese, adotei os seguintes fundamentos: 
    No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região fixou diversas medidas cautelares ao paciente, substitutivas da prisão, dentre elas a fiança no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, observando-se um necessário juízo de proporcionalidade e necessidade. 
    Não há se falar em violação ao princípio da isonomia, com relação aos demais réus, tendo em vista que a fixação das medidas cautelares é feita segundo à necessidade do processo num dado momento, atentando-se às circunstâncias do fato e as condições pessoais dos réus.
    Quanto à devolução da fiança paga, não é pleito próprio ao habeas corpus, cuja finalidade é evitar ou afastar constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade. (eDOC 45, p. 2-3)
    A defesa insiste na tese de quebra de isonomia, pois os demais corréus teriam sido liberados do pagamento da fiança estipulada pelo Tribunal Regional Federal, por decisão proferida no HC 164.140 nesta Corte. 
    Alega contradição no julgado e requer sejam os embargos acolhidos com efeitos infringentes. 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao embargante. 
    No HC 164.140, impetrado pela defesa de Paulo Roberto Brunetti, deferi, em 31.10.2018, o pedido liminar para suspender a prisão preventiva decretada em seu desfavor e fixar as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); b) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e artigo 320). 
    Ocorre que os demais réus investigados na mesma Operação Fake Money foram beneficiados pela liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, fixada pelo Tribunal Regional Federal.
    Os corréus peticionaram nesta Corte, alegando ofensa ao princípio da isonomia, ao fundamento de que as medidas cautelares impostas por este Relator em benefício do suposto líder da organização criminosa seriam mais brandas do que aquelas fixadas pelo Tribunal Regional Federal aos demais.
    Analisei os pedidos de extensão de Mateus José de Andrade, Hermínio Sanches Filho, Luiz Gonzaga Borim, Vicente L. Filho, Vicente L. Neto e Mauro S. Thomé e, em todos os casos, exceto no caso do embargante, mantive as cautelares fixadas pelo TRF 3ª Região, mas afastei o pagamento da fiança. 
    Em alguns desses casos, verificou-se que o corréu beneficiado pela decisão já havia, inclusive, realizado o pagamento da fiança, tal qual o embargante, tendo obtido a restituição do valor pago (o embargante trouxe aos autos a comprovação documental do levantamento realizado por alguns beneficiados).
    Considerando essas informações, verifico que, de fato, somente o embargante não obteve afastamento da fiança, o que gerou uma distorção com relação aos demais réus. 
    Acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão proferida no eDOC 46 e concedo a ordem em favor do paciente para afastar o pagamento da fiança fixado no HC n. 5025255-20.2018.4.03.0000 pelo TRF 3ª Região, mantidas as demais medidas cautelares impostas. 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente